Tribunal: TJES
Processo: 5002730-02.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002730-02.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: MARIA CELIA FERNANDES

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL Nº
5002730-02.2021.8.08.0021

EMBTE
:
DACASA FINANCEIRA S/A

EMBDO:
JOÃO DÓREA DE MENDONÇA FILHO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PREMISSA EQUIVOCADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART.85, §4º, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FAZENDA PÚBLICA QUE NÃO INTEGRA A DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO §2º DO CODEX.
Recurso provido
.
EFEITOS INFRINGENTES.

1
.
Além das hipóteses do art.1.022 do Código de Processo Civil, admite-se a interposição de embargos de declaração para
correção de
premissa equivocada quand
o ela seja
influente no resultado do julgamento d
a demanda.

2. O diferimento na fixação dos honorários advocatícios previsto no
art. 85, § 4º, II, do CPC
é restrito as causas em que a
fazenda pública é vencida na demanda.
Precedentes do STJ.

3. Caso dos autos em que
nenhuma das partes desta demanda integra o conceito de Fazenda Pública,
motivo pelo qual é
de rigor
a aplicação do
art.85, §2º, do Código de Processo Civil.

4. Recurso provido
,
para afastar a premissa equivocada no julgamento da apelação e, conferindo-lhe efeitos infringentes, condenar as partes ao pagamento de honorários advocatícios de dez por cento (10%), sobre o proveito econômico obtido com a demanda.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL Nº
5002730-02.2021.8.08.0021

EMBTE
:
DACASA FINANCEIRA S/A

EMBDO:
JOÃO DÓREA DE MENDONÇA FILHO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se
de
recurso de
Embargos
de Declaração

interposto
por

DACASA FINANCEIRA S/A

,

eis que inconformado com o
a
córdão
de Id
nº
6787752
, que
d
eu
provimento ao
seu apelo
, para reformar a sentença e afastar a prescrição, contudo, por autorização do art.1.013, §4ºdo Código de Processo Civil, julgo
u
parcialmente proce
dentes
o pedido inicial e
a
reconvenção,
isso nos autos da ação monitória

ajuizada em face de
JOÃO DÓREA DE MENDONÇA FILHO
,
ora embargado
.

N
as suas razões (id 6972377), em apertada síntese,
aduz que o acórdão recorrido
é contraditório e omisso,
uma vez que,
no que diz respeito aos honorários advocatícios, deu parcial provimento ao recurso Apelação, mas menciona o Art. 85, § 4º do CPC/2015, que é norma de exclusiva aplicação nas demandas que é parte a Fazenda Pública,
o que não reflete a composição subjetiva da demanda.

Com razão
a embargante.

Em primeiro, apesar de o embargante apontar a existência de contradição e omissão no acórdão, entendo que o caso é de premissa equivocada,
cujo saneamento é admitido através dos embargos de declaração,
inclusive para modificação dos critérios de incidência dos honorários advocatícios
.

Nesse sentido,
é o entendimento d
o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. VÍCIO NO JULGADO. OCORRÊNCIA. ERRO DE PREMISSA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado.
2. Na espécie, a decisão que julgou o recurso especial baseou-se em premissa equivocada em relação aos honorários advocatícios, pois considerou a fixação da verba honorária pelo Tribunal de origem no julgamento da apelação (R$ 1.000,00), sem considerar a modificação realizada no julgamento dos embargos de declaração, em que se reconheceu a existência de sucumbência recíproca
.
[...].
(EDcl no AgInt no REsp n. 1.780.421/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 13/11/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO AMPARADO EM PREMISSA EQUIVOCADA. ADEQUAÇÃO A ENTENDIMENTO ADOTADO EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 3º, DO CPC. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA, QUANDO NÃO PRESENTES AS CIRCUNSTÂNCIAS PREVISTAS EM SEU § 8º. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.
1. De acordo com a jurisprudência do STJ, cabem Embargos de Declaração quando a decisão embargada encontrar-se amparada em premissa equivocada, assim como para viabilizar sua adequação ao entendimento adotado no julgamento de Recurso repetitivo.

2. Hipótese em que a pretensão veiculada no Recurso Especial não diz respeito às circunstâncias fáticas (complexidade da causa, atuação profissional, etc.) que foram levadas em consideração para arbitramento dos honorários de sucumbência em R$5.000,00 (cinco mil reais), nem tampouco se tal valor é ou não proporcional, mas sim se o montante acima destoa dos critérios estabelecidos no art. 85, § 3º, do CPC, em Execução Fiscal extinta cujo valor originário correspondia a R$299.523,53.
3. A Corte Especial do STJ concluiu o julgamento do Tema 1076/STJ, definindo as seguintes teses repetitivas: "i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo". 4. Embargos de Declaração acolhidos, com atribuição de efeitos infringentes para prover o Recurso Especial. (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.877.950/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022.).

No caso dos autos, considerando a iliquidez da sentença, o acórdão recorrido determinou que os honorários advocatícios deveriam ser fixados na forma do art.85, §4º, inciso II, do Código de Processo Civil.

Entretanto,
na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
“ [...]. A previsão do art. 85, § 4º, II, do CPC tem aplicação restrita à hipótese em que a fazenda pública é vencida na demanda, servindo a postergação da fixação da verba honorária à fase de liquidação tão somente para enquadramento nos percentuais a que remetem os incisos I a V do § 3º do mesmo artigo. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.981.299/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024.)

Assim, considerando que nenhuma das partes desta demanda integra o conceito de Fazenda Pública, de rigor aplicar-se o art.85, §2º, do Código de Processo Civil, fixando-se os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelas partes, tendo em vista a sucumbência recíproca identificada no acórdão recorrido
.

D
espiciendas
,
destarte, maiores digressões
,
conheço
e dou provimento ao recurso,

para afastar a premissa equivocada no julgamento da apelação e, conferindo-lhe efeitos infringentes, condenar as partes ao pagamento de honorários advocatícios de dez por cento (10%), sobre o proveito econômico obtido com a demanda, na forma do art.85, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Conheço
e dou provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.